Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725926-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: NEDIAN MÁRCIO BOSSA, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS E FN FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A DESPACHO NEDIAN MÁRCIO BOSSA, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS e FN FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Ressaltam que todos os fundamentos do acórdão foram infirmados, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 283 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravada de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020